Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL. CAUSA MADURA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA N° 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE.
1. A ré Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF se limitou a indicar a ocorrência de déficit atuarial pra justificar a concessão da gratuidade da justiça, sem, entretanto, demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme exige a súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando da fixação do Tema n° 936, sedimentou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios, pois são demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante. Preliminar de denunciação da lide e remessa dos autos à Justiça Federal rejeitada.
3. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia não está subordinada ao prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil, incidindo apenas a prescrição quinquenal no tocante à complementação do benefício previdenciário pago a menor. Preliminar rejeitada e mérito da lide apto a ser analisado, nos termos do art. 1.013, §4°, do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n° 639.138 (Tema n° 452), qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício previdenciário em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia.
5. A migração da beneficiária para o plano de benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, sendo também dispensável a formação prévia de fonte de custeio para garantir o cumprimento de preceitos de ordem constitucional.
6. Recurso de apelação provido.